Tribunal: TJSP
Processo: 0000760-31.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indeferimento do livramento condicional – Não preenchimento do requisito subjetivo – Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal – Decisão de primeiro grau que se revela escorreita - Recurso desprovido.